Tribunal: CARF
Processo: 10882.001128/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001128/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.014 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
ENGEBRAS S/A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE
INFORMÁTICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO PROCEDIMENTO. SUPERFICIALIDADE. FALTA DE
VERIFICAÇÃO DA VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
No caso, a fiscalização intimou especificamente a contribuinte a comprovar as
retenções na fonte alegadas. Desta forma, não se configura qualquer hipótese
de nulidade em razão de descuido com o princípio da verdade material ou por
cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE
OFÍCIO. ANO-CALENDÁRIO 2005. SÚMULA CARF No 105.
Na espécie, considerando que os fatos geradores ocorreram no ano-calendário
2005, aplica-se o disposto na Súmula CARF no 105, que veda a concomitância
entre a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ
e a multa de ofício apurada com base no imposto devido no ajuste anual.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVA.
MULTA
ISOLADA.
LANÇAMENTO
APÓS
O
ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
A multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais de CSLL
pode ser imposta após o encerramento do ano-calendário, mesmo que o sujeito
passivo tenha apurado base negativa no ajuste anual.
MULTA ISOLADA. BASE DE CÁLCULO. ESTIMATIVA.
A base de cálculo da multa isolada por falta de recolhimento da estimativa
mensal de CSLL é a própria estimativa que deixou de ser recolhida.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001128/2009-11
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001128/2009-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário tão somente para afastar o lançamento da multa isolada relativa às estimativas de
IRPJ, e manter a exigência da multa isolada sobre as estimativas de CSLL.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Cuida o presente processo de lançamento de ofício de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ relativo ao lucro real anual de 2005, bem como do lançamento de ofício
de multas isoladas relativas à falta de recolhimento/declaração de estimativas mensais de IRPJ e
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
De acordo com o Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo,
os créditos tributários constituídos de ofício podem ser sintetizados conforme segue:
- IRPJ (ajuste anual): R$ 87.517,24, mais juros e multa de ofício (75%)
- Multa isolada 50% (estimativa de IRPJ): R$ 59.477,74
- Multa isolada 50% (estimativa de CSLL): R$ 1.065,38
Peço vênia para reproduzir parte do relatório da autoridade julgadora de primeira
instância, por bem resumir a apuração de ofício feita pela autoridade fiscal, bem como as
alegações lançadas pela contribuinte na impugnação:
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001128/2009-11

3. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização teve origem em
procedimento de revisão de declaração onde foi constatada divergência entre o valor de
IRPJ Quota de Ajuste a Pagar, do ano-calendário de 2005, informados em DIPJ versus
valores informados em DCTF e recolhimentos efetuados, conforme quadro abaixo:

4. Devidamente intimada a esclarecer as divergências apuradas, a empresa não logrou
êxito em fazê-lo e, por esse motivo, foi intimada a retificar sua DIPJ/2006, o que
ocorreu em 08/04/2009.
5. Assim, a análise da quota de ajuste do IRPJ foi realizada com base na referida DIPJ
retificada, a qual apresentou os seguintes valores apurados a título de IRPJ estimativa:

6. Dos valores do quadro acima, o contribuinte não apresentou informes de rendimentos
que comprovassem a totalidade do IRRF (R$ 227.345,97) e do IRRF por órgãos
públicos (R$ 11.230,20).
7. Desse modo, a fiscalização refez o demonstrativo do IRPJ devido por estimativa,
conforme segue:

8. Tendo encontrado o valor correto do IRPJ Estimativa a Pagar, verificou-se a falta de
recolhimento de R$ 118.955,42, cabendo, assim, o lançamento da multa isolada pela
falta de recolhimento do IRPJ Estimado, do ano-calendário de 2005, no montante de R$
59.477,74, conforme quadro abaixo:
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001128/2009-11

9. Com relação ao IRPJ, o próximo passo da fiscalização foi o de verificar o cálculo da
quota de ajuste anual.
10. Para tanto, reproduz-se abaixo a Ficha 12A da DIPJ:

11. Tendo em vista os valores anteriormente verificados, a fiscalização chegou à
apuração de IRPJ de acordo com o quadro abaixo:

12. De outra forma, é possível concluir que o IRPJ a pagar deriva da glosa dos seguintes
valores:
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001128/2009-11

13. Assim, foram lançados R$ 87.517,24 de Imposto de Renda referente à quota de
ajuste a pagar.
14. Relativamente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a fiscalização seguiu o
mesmo raciocínio, tendo sido constatada divergência entre o valor de CSLL Quota de
Ajuste a Pagar, do ano-calendário de 2005, informados em DIPJ versus valores
informados em DCTF e recolhimentos efetuados, conforme quadro abaixo:

15. Devidamente intimada a esclarecer as divergências apuradas, a empresa não logrou
êxito em fazê-lo e, por esse motivo, foi intimada a retificar sua DIPJ/2006, o que
ocorreu em 08/04/2009.
16. Assim, a análise da quota de ajuste da CSLL foi realizada com base na referida DIPJ
retificada, a qual apresentou os seguintes valores apurados a título de CSLL estimativa:

17. Do quadro acima, houve divergência de valores para os meses de novembro e
dezembro 2005, pois a CSLL devida em meses anteriores a ser lançada nesta linha para
é de R$284.137,65 e R$322.464,92, respectivamente. Ademais, o contribuinte não
apresentou informes de rendimentos que comprovassem a totalidade da CSLL retida na
fonte.
18. Desse modo, a fiscalização refez o demonstrativo da CSLL devida por estimativa,
conforme segue:

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001128/2009-11

19. Tendo encontrado o valor correto da CSLL Estimativa a Pagar, verificou-se a falta
de recolhimento de R$ 2.130,75, cabendo, assim, o lançamento da multa isolada pela
falta de recolhimento de CSLL Estimada, do ano-calendário de 2005, no montante de
R$ 1.065,38, conforme quadro abaixo:

20. Com relação à CSLL, o próximo passo da fiscalização foi o de verificar o cálculo da
quota de ajuste anual.
21. Para tanto, reproduz-se abaixo a Ficha 17 da DIPJ:

22. Tendo em vista os valores anteriormente verificados, a fiscalização chegou à
apuração de CSLL de acordo com o quadro abaixo:

23. Assim, foi apurado R$ 3.578,22 de Saldo Negativo de CSLL.
24. O contribuinte foi cientificado do referido auto de infração em 07/05/2009 (vide
documento de fl. 131). Inconformado, apresentou impugnação, tempestivamente, em
05/06/2009. Tal impugnação está consubstanciada no documento anexado às fls 134 a
156, onde resumidamente argumenta o seguinte:
25. Da Efetiva Retenção do IR sobre Rendimentos Pagos por Órgãos Públicos •
“Segundo as Autoridades Fiscais, a Impugnante deveria ter documentos que
lastreassem as retenções efetuadas, para comprovar que o IR/Fonte incidente sobre as
operações da Impugnante foi efetivamente recolhido.”
• “Como não apresentou tais documentos ao Fisco, a Impugnante sofreu glosa do
crédito de IR/Fonte não comprovado, o que implica na redução do montante do
imposto tido como já pago durante o ano-calendário de 2005.”
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001128/2009-11

• “Todavia, para demonstrar que tal retenção efetivamente ocorreu, a Impugnante traz
à baila a folha do Livro Razão e as Notas Fiscais que fazem frente ao valor do IR/Fonte
devido nas operações com os órgãos públicos, no valor total de R$ 11.230,20 (doc. 03),
demonstrando a efetiva retenção do imposto.”
• “Pelo Principio da Verdade Material, fim último do processo administrativo, a
demonstração das retenções enseja o cancelamento do auto de infração relativamente a
tudo o quanto for comprovado pela documentação apresentada.”
26. Da Impossibilidade de Exigência da Multa Isolada após o Término do Ano-
calendário • “Como se sabe, a regra matriz de incidência do IRPJ encontra no lucro o
seu critério material. Ou seja, de forma simplista, o IRPJ tributa o lucro auferido pelas
pessoas jurídicas, assim entendido o seu acréscimo patrimonial. Este "lucro" é apurado
levando-se em conta uma série de atos ocorridos em um período-base, os quais
guardam relevância para a incidência da norma tributária abstrata ao caso concreto.”
• “Por sua vez, o critério temporal do IRPJ encontra na trimestralidade e anualidade
as medidas de mensuração do seu critério material. Ou seja, para fins de incidência do
IRPJ sobre as atividades da pessoa jurídica, quanto à apuração de lucro, serão
analisadas com bases trimestrais ou anuais; os contribuintes poderão, portanto, apurar
o seu IRPJ em bases trimestrais ou anuais.”
• “Especificamente quanto à apuração do IRPJ em bases anuais, o legislador optou por
estabelecer antecipações mensais, devidas pelos contribuintes tributados com base no
lucro real anual. As antecipações poderão ser apuradas e pagas por meio da receita
bruta, ou via Balanço de Suspensão e Redução.”
• “Assim também é a sistemática de apuração da Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido. 0 critério temporal pode ser anual ou trimestral, sendo que, no critério anual,
o contribuinte deve antecipar o tributo devido, calculado sobre a receita bruta auferida
em cada mês daquele ano-calendário.”
• “Observe-se, no entanto, que a sistemática de recolhimento mensal por estimativas não
altera a periodicidade do fato gerador do IRPJ e da CSLL, que continua sendo
trimestral, ou anual, dependendo da opção do contribuinte. Por isso, os recolhimentos
efetuados como estimativas nada mais são do que antecipações do tributo devido ao
final do período-base.”
(grifos do original)
• “Desta maneira, com o encerramento do respectivo ano-base, o contribuinte apura
todos os fatos geradores ocorridos no período, e conseqüentemente o valor efetivamente
devido a titulo do tributo. Verifica-se, portanto, se o montante pago ao longo do ano, via
estimativas, corresponde ao que é realmente devido.”
• “Sendo assim, após o encerramento do período-base, em que o tributo
verdadeiramente devido foi apurado, não há que se falar na imposição da multa isolada
por ausência de recolhimento por estimativas, prevista no artigo 44, inciso II, alínea "b",
da Lei n.° 9.430/96 (anteriormente prevista no parágrafo primeiro, inciso IV, do mesmo
dispositivo). Esta somente pode ser cominada durante o ano-base analisado. Após o
término deste período (em 31 de dezembro de cada ano), eventuais recolhimentos a
menor do tributo são puníveis apenas com a cominação de multa de oficio, nunca com a
multa isolada.”
• Sobre o assunto, o contribuinte traz também julgados do CARF a fim de corroborar
com sua argumentação e, por fim, entende, por todo o exposto que as multas isoladas
impostas devem ser afastadas por terem sido cominadas após o encerramento do
período-base.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001128/2009-11

27. Do Erro Existente na Base de Cálculo da Multa Isolada
• “O Fisco apurou diferença de R$ 118.955,42, de IRPJ, e R$ 2.130,75, de CSLL, entre
o quantum de tributo declarado e o efetivamente pago. Desse modo, constituiu multa
isolada no valor de R$ 59.477,74 e de R$ 1.065,38 sofre as diferenças de IRPJ e CSLL,
respectivamente.”
• “No entanto, a própria Fiscalização, ao recompor as estimativas e proceder ao cálculo
dos tributos devidos relativos ao ano-base 2005, apurou saldo negativo de CSLL e R$
87.517,24 de IRPJ a pagar. Se a aplicação da multa em sua modalidade isolada
houvesse sido aplicada corretamente, a penalidade lançada pela Fiscalização teria sido
calculada apenas sobre o montante de IRPJ e CSLL apurado como devido após o ajuste
anual, isto é, sobre os valores referidos nas linhas anteriores.”
• “Caso houvesse procedido dessa maneira, o I. Auditor teria alcançado o valor de multa
isolada correspondente a R$ 43.758,62, sobre o IRPJ (base: R$ 87.517,24), e nada a
pagar de multa isolada quanto à CSLL (base: saldo negativo).”
• “... o procedimento adotado pelas Autoridades Fazendárias resultou numa suposta
penalidade cujo valor excede o que seria de se esperar caso o auto de infração estivesse
de acordo com a legislação tributária que rege o assunto.”
• Ainda sobre esse tema, a empresa transcreve jurisprudência administrativa (CSRF)
que, segundo ela, dão respaldo ao entendimento de que a base de cálculo da multa
isolada não pode ultrapassar o montante devido de tributo por ocasião do ajuste anual.
• Por esse entendimento a impugnante pede que as multas isoladas sejam canceladas.
28. Da Impossibilidade de Concomitância da Multa de Oficio com a Multa Isolada
• “A concomitância das multas isolada e de oficio, conforme se verifica no caso em
tela, não tem qualquer previsão legal, afastando o Principio da Estrita Legalidade,
principio que deve embasar qualquer ato administrativo, sob pena de nulidade.”
• “Tendo isso em vista, não poderia ser diferente que a aplicação em duplicidade de
penalidades sobre a mesma suposta infração venha sendo sistematicamente rechaçada
pelo E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais...”
• “Deveras, referida exigência concomitante significa punir duas vezes uma mesma
conduta: deixar de recolher o IRPJ de certo período de apuração. Por esta razão, de
modo acertado, a jurisprudência administrativa tem afastado está exigência.”
• Seguindo esse entendimento, o contribuinte requer o cancelamento das multas e da
presente autuação.
29. Da Superficialidade da Fiscalização e da Falta de Verificação da Verdade
Material Nulidade do Presente Procedimento • “Para o lançamento tributário é
necessário que a descrição do fato contido no auto de infração seja bastante clara e
objetiva, não se admitindo presunções, de forma que não pairem dúvidas acerca da
ocorrência do fato e que haja a completa subsunção desse fato à norma jurídico-
tributária, sob pena de nulidade do lançamento.”
• Argumenta o contribuinte que não se pode aplicar punição com base em presunções,
que em matéria punitiva todo ônus da prova incumbe à Administração. As provas
devem ser diretas, não meros indícios.
• “Desta maneira, ante o principio da estrita legalidade, e tendo em vista o fato de a
atividade administrativa de lançamento ser plenamente vinculada, conforme
estabelecem, respectivamente, o artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e o
artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, para que se constate a
efetiva realização da hipótese de incidência tributária, é muito importante e
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001128/2009-11

indispensável que se tenha certeza acerca dos fatos descritos no lançamento (que se dá
por meio da lavratura do Auto de Infração).
• “Portanto, comete a fiscalização uma ilegalidade ao exigir da Impugnante tributos e
multas sobre um fato jurídico presumido (suposta irregularidades na retenção do
Imposto de Renda Retido na Fonte) e não provado. No caso em tela, para que o Auto de
Infração pudesse subsistir, seria necessário que a fiscalização comprovasse,
documentalmente, por meios diretos e não indiretos (presuntivos) a alegada não
retenção na fonte do IRPJ e da CSLL.”
• “... nem que as supostas irregularidades em questão fossem possíveis, isso não
autorizaria o Fisco considera-las fato jurídico tributável.”
• “Isso porque, na hipótese da presunção não corresponder à verdade como ocorre no
caso sub examine o contribuinte estará a mercê de ato indiscutivelmente arbitrário por
parte do Poder Público, e que resultará em penalidade injusta por uma falta que, de fato,
não foi cometida.”
• “Justamente para resguardar os particulares de eventuais atos arbitrários por parte do
Poder Público, é necessário que toda e qualquer irregularidade eventualmente verificada
esteja severamente atrelada ao principio da verdade material.”
• “Nessas condições, para que o Fisco Federal pudesse lavrar algum Auto de Infração
em face da Impugnante, deveria, segundo o que preceituam os princípios da verdade
material e da legalidade, ter comprovado plenamente, por meios seguros e irrefutáveis, a
alegada não retenção na fonte do IRPJ e da CSLL.”
• “Caberia, portanto, à D. Fiscalização, ter buscado outros meio de prova, que não a
simples ausência de informes de rendimentos, para fins de verificação do cumprimento
da obrigação tributária pela Impugnante. No entanto, o lançamento foi efetuado com
base em presunções, razão pela qual todo o Auto de Infração é absolutamente nulo,
devendo ser rechaçado por essa E. Turma de Julgamento.”
30. Da Ilegalidade da Utilização da Taxa Selic para o Cálculo dos Juros
Moratórios • Sobre esse tema, a empresa inicia argumentando que “... esta taxa foi
criada para medir a variação apontada nas operações do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia. É, portanto, uma taxa de juros remunerat6rios, que visa a premiar o
capital investido pelo aplicador em títulos da divida pública federal.”
• “Portanto, a sua fixação visa a remuneração do investidor, de uma forma competitiva,
e não para ser aplicada como sanção, por atraso no cumprimento de uma obrigação.”
• Nesse sentido, cita o entendimento doutrinário de Maristela Miglioli Sabbag: "Da
leitura destas normas infralegais (Circulares Bacen 1.594/90, 2.311/93 e 2.671/96 que
regulamentam a forma de cálculo da taxa SELIC) é fácil perceber que a Taxa Selic é
resultado das negociações dos títulos públicos e da variação dos seus valores de
mercado, que são publicados diariamente. É uma 'taxa de referência' (tal como a T.R.)
calculada e divulgada unilateralmente pelo Bacen, que se utiliza, para tanto, da variação
do custo do dinheiro e da flutuação desse custo no mercado financeiro.
Reflete, pois, um autêntico pagamento pelo uso de dinheiro alheio, ou seja, um meio de
remunerar o capital, característica que lhe confere, à evidência, natureza remuneratória."
• “Ademais, deve-se _ ressaltar que a referida Taxa não foi criada e definida em lei, mas
por Resolução do Banco Central do Brasil, o que ofende ao principio constitucional da
legalidade, bem como ao disposto no artigo 161, § 1°, do CTN.”
• O artigo 161, parágrafo 1o, do CTN dispõe que "se a lei não dispuser de modo diverso,
os juros de mora são calculados taxa de 1% ao mês (...)”. Como não existe lei ordinária
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001128/2009-11

que tenha criado a Taxa Selic, os juros (se devidos) que deveriam ser aplicados ao
presente caso estão limitados a 1% ao mês. Notase que o artigo em questão não veda a
utilização de percentual diferente, desde que este seja fixado em lei.
Assim, não existindo previsão legal, deve-se aplicar aos juros de mora a taxa de 1% ao
mês.
• Portanto, considerando-se a natureza remuneratória da taxa SELIC, não há que se
admitir a sua utilização, no presente caso, com a natureza de juros de mora.
31. Ao final, a impugnante requer o recebimento, o conhecimento e o provimento da
presente impugnação, com a conseqüente desconstituição dos créditos tributários
exigidos e o cancelamento integral do auto de infração.
32. Posteriormente, em 14/07/2011, a empresa protocolizou expediente, juntado às
folhas 231 e 232, o qual a mesma informa que decidiu efetuar o parcelamento de parte
dos valores constituídos nos presentes autos, conforme dispõe a Lei no 11.941/2009.
33. Por intermédio do referido documento o contribuinte requer “de forma irrevogável,
a desistência parcial da Impugnação apresentada nos autos do presente processo
administrativo e renunciar às alegações de direito sobre as quais se funda a referida
defesa, especificamente no que tange aos créditos tributários de IRPJ (código 2917) do
anocalendário 2005, no valor de R$ 87.517,24 de principal, bem como multa vinculada
e juros de mora conforme atesta o anexo "Recibo de Consolidação" (doc. 02)”. (grifos
no original)
34. A impugnante reitera que “está desistindo de sua defesa apenas quanto aos valores
discriminados no anexo supracitado, de modo que persiste na discussão dos valores
relativos às multas isoladas nos valores de R$ 59.477,74 e R$ 2.130,75, lançadas no
percentual de 50% das estimativas mensais de IRPJ e de CSLL...”.
A impugnação foi julgada procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Curitiba – DRJ/CTA. O Acórdão no 06-046.670, ora recorrido,
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA. FALTA DE RECOLHIMENTO
A falta ou insuficiência de recolhimento das estimativas mensais, decorrente do
cometimento de infração tributária, implica na multa de 50%, aplicada isoladamente,
sobre o valor que deixou de ser recolhido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. ATOS E TERMOS PROCESSUAIS.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com cerceamento do direito de
defesa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001128/2009-11

É oportuno citar a síntese feita pela autoridade julgadora de piso acerca das
matérias que foram objeto de desistência parcial da impugnação para inclusão em parcelamento
especial:
43. Antes de iniciar o voto propriamente dito, entendo ser importante fazer uma
segregação entre os valores que foram incluídos no parcelamento previsto na Lei no
11.941/2009 e os valores que remanesceram como objeto de impugnação.

Portanto, restam controvertidas no presente processo apenas as matérias relativas
às multas isoladas de IRPJ e CSLL.
Também insta mencionar que a DRJ/CTA promoveu o ajuste na base de cálculo
da multa isolada relativa às estimativas mensais de IRPJ em virtude da comprovação por meio de
notas fiscais e DIRF:
71. Diante do exposto voto pelo(a):
• Reconhecimento de parte do IRRF por órgão público, no valor de R$ 7.609,26, e,
assim, reduzir o valor apurado nas estimativas de IRPJ no mesmo valor;
• Cancelamento de parte da Multa Isolada sobre o não recolhimento do IRPJ
estimativa, no valor de R$ 3.804,66, conforme quadro a seguir:

Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, aduziu as seguintes alegações:
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001128/2009-11

- Preliminar de nulidade do procedimento em razão da superficialidade da
fiscalização e da falta de verificação da verdade material: neste ponto, a recorrente, forte no
princípio da legalidade, refutou o lançamento tributário com base em presunções ou elementos
indiciários. Neste sentido, o procedimento fiscal estaria eivado de ilegalidade. Cito suas palavras:

[...]

- Impossibilidade de exigência de multa isolada após o término do ano-
calendário: segundo a contribuinte, os fatos geradores do IRPJ e da CSLL, no lucro real anual,
ocorreram apenas no final do ano-calendário. Desta forma, as estimativas mensais configuram
meras antecipações e o tributo devido é aquele apurado ao final do período. Portanto, encerrado
o ano-calendário, não há que se falar em imposição de multa isolada por falta de
declaração/recolhimento das ditas estimativas, mormente, no caso da CSLL, em que se apurou
saldo negativo. Reproduzo excerto que resume a alegação:

[...]
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001128/2009-11

- Impossibilidade de concomitância de multa isolada sobre estimativas de
IRPJ com multa de ofício pelo não recolhimento do imposto: neste tópico, a recorrente aduziu
que a concomitância entre a multa isolada pelo não recolhimento das estimativas e a multa de
ofício pelo não recolhimento do imposto configuraria bis in idem, ou seja uma dupla penalidade
pelo mesmo fato.
- Erro material na eleição da base de cálculo das multas isoladas: neste ponto,
a contribuinte pugnou pela nulidade do lançamento uma vez que as bases de cálculo das multas
isoladas deveriam ser o IRPJ e a CSLL devidos no ajuste anual e não as estimativas que
deixaram de ser declaradas/recolhidas. Trago à colação parte de seu argumento:

Ao final, a recorrente pediu a reforma da decisão de piso para que sejam
cancelados os autos de infração.
Era o que havia a relatar.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001128/2009-11

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Inicialmente, vale lembrar que os autos de infração lavrados pela autoridade fiscal
abrangiam o lançamento de ofício de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ relativo ao
lucro real anual de 2005, bem como o lançamento de ofício de multas isoladas relativas à falta de
recolhimento/declaração de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL.
Todavia, conforme relatado anteriormente, a contribuinte desistiu parcialmente da
impugnação para incluir em parcelamento especial o lançamento de ofício do IRPJ devido no
ajuste anual acrescido de multa de ofício e juros moratórios. Portanto, os pontos controversos
que restaram no presente feito resumem-se às multas isoladas relativas ao não
recolhimento/declaração das estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
A autoridade julgadora de piso resumiu a matéria nos seguintes termos:
43. Antes de iniciar o voto propriamente dito, entendo ser importante fazer uma
segregação entre os valores que foram incluídos no parcelamento previsto na Lei no
11.941/2009 e os valores que remanesceram como objeto de impugnação.

Identificada a matéria controversa, passo a apreciar as alegações da contribuinte.
Preliminar de nulidade do procedimento em razão da superficialidade da
fiscalização e da falta de verificação da verdade material.
Esta alegação foi lançada na impugnação e reiterada no recurso voluntário.
Tenho que a tese da contribuinte não deve ser acolhida.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001128/2009-11

A comprovação da retenção na fonte de IRPJ e CSLL é ônus do sujeito passivo.
Afinal, na apuração do montante a pagar – seja nas estimativas, seja na apuração anual – as
retenções na fonte configuram créditos do sujeito passivo a serem subtraídos do tributo devido a
fim de apurar o montante a pagar ou o eventual saldo credor (saldo negativo de IRPJ ou CSLL).
Vale destacar que, durante o procedimento fiscal, a contribuinte foi
especificamente intimada a comprovar as retenções na fonte de IRPJ e CSLL, como se pode
observar no Termo de Intimação DRF/OSA/SEFIS – Malha PJ (fls. 03 do processo em papel).
Portanto, não há que se falar em procedimento superficial ou que se tenha descuidado do
princípio da verdade material.
No mesmo sentido, incumbe ao sujeito passivo o ônus de apresentar os elementos
de prova relativos aos seus créditos conforme inteligência do artigo 16 do Decreto no 70.235/72,
verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
[...] - grifei
Também vale a menção ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo
Civil, que é aplicável ao Processo Administrativo Fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Ora, sendo o tributo retido na fonte um crédito do contribuinte, trata-se de fato
modificativo do direito da Fazenda na constituição de ofício dos créditos tributários relativos ao
IRPJ e à CSLL. Portanto, sua prova incumbe ao sujeito passivo.
O ônus de provar a retenção é expresso na Súmula CARF no 80:
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001128/2009-11

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vale também mencionar que, no entendimento esposado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, a prova da efetiva retenção não está restrita aos Informes de
Rendimentos, que, via de regra, são emitidos por terceiros. É o que prevê a Súmula CARF no
143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, a contribuinte poderia ter lançado mão de outros elementos de prova para
dar suporte às alegadas retenções na fonte de IRPJ e CSLL.
Destarte, não vislumbro qualquer mácula na ação fiscal que dê azo à declaração
de nulidade do procedimento.
Neste ponto, voto por afastar a preliminar de nulidade do processo.
Impossibilidade de concomitância de multa isolada sobre estimativas de IRPJ
com multa de ofício pelo não recolhimento do imposto.
Passo imediatamente à apreciação da questão posta pela recorrente em relação à
concomitância entre a multa de ofício e a multa isolada.
Essa questão diz respeito exclusivamente ao lançamento de IRPJ. Conforme visto
acima, embora o lançamento do IRPJ apurado no ajuste anual tenha sido incluído no
parcelamento especial, houve a concomitância entre a multa de ofício e a multa isolada.
Sobre a matéria, houve muita polêmica até que consolidou-se no CARF o
entendimento de que não era devida a dita concomitância. Tal entendimento foi cristalizado na
Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Contudo, a redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterada pela Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001128/2009-11

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Diante do novo texto normativo, a jurisprudência do CARF voltou a oscilar em
relação aos períodos posteriores à entrada em vigor da nova norma legal. Assim, tenho que a
disposição da Súmula CARF no 105 deve ser aplicada aos períodos anteriores a 2007. Essa
posição pode ser ilustrada pelos dois precedentes abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano - calendário: 2006
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF
105.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano - calendário: 2007
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. COBRANÇA CONCOMITANTE. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007. NOVA REDAÇÃO. SÚMULA CARF No 105.
INAPLICABILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de
ofício aplica se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa se
ao final do ano calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balance tes elaborados mês a mês ou ainda sobre base
presumida de receita bruta mensal.
O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica - se somente aos fatos geradores
pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do
art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.489/2007. (grifei)
Na espécie, trata-se do ano-calendário 2005 e, portanto, deve-se aplicar o disposto
na Súmula CARF no 105 e afastar a multa isolada de 50% aplicada sobre as estimativas de IRPJ
não declaradas ou recolhidas.
Assim, neste ponto, voto por cancelar o lançamento de multa isolada relativa às
estimativas de IRPJ no valor original de R$ 59.477,74
Passo à apreciação das demais alegações em relação ao lançamento de multa
isolada relativa às estimativas de CSLL.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001128/2009-11

Impossibilidade de exigência de multa isolada após o término do ano-
calendário.
Para apreciar as questões postas pela recorrente, é preciso iniciar pelo texto
normativo em vigor na época dos fatos jurídicos tributários, ou seja, o artigo 44 da Lei 9.430/96
em vigor em 2005, antes das alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007:
Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I -juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido anteriormente
pagos;
II -isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III -isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão)na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV -isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
V -isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não houver sido
pago ou recolhido.
[...] – grifei.
Impende lembrar que a multa foi posteriormente reduzida a 50%, conforme
aplicada pela fiscalização.
De acordo com dicção do dispositivo citado, a multa isolada é devida ainda que a
contribuinte tenha apurado base de cálculo negativa para a contribuição social. Ora, o próprio
texto normativo não deixa margem a dúvida acerca da possibilidade de imposição de multa
isolada após o encerramento do ano-calendário, pois somente neste momento se pode falar em
apuração de base negativa de CSLL.
Esta posição encontra eco na jurisprudência do CARF, conforme ilustra o seguinte
precedente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001128/2009-11

Ano - calendário: 2008
ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA
ISOLADA.
A falta de recolhimento de estimativa de IRPJ dá ensejo à aplicação de multa isolada,
ainda que no final do ano base tenha sido apurado prejuízo fiscal ou saldo negativo.
(Acórdão CARF no 1301-004.418, de 10/03/2020)
Neste diapasão, vale destacar a Súmula CARF no 104, que determina que o
lançamento da multa isolada submete-se ao prazo decadencial previsto no artigo 173, I, do CTN,
ou seja, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
É oportuno ressaltar que, uma vez que a norma legal autoriza apenas a exigência
de multa isolada, é vedado exigir a própria estimativa de IRPJ ou CSLL após o encerramento do
ano-calendário. É o que prevê a Súmula CARF no 82:
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou
CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
neste ponto.
Erro material na eleição da base de cálculo das multas isoladas.
Retornando ao texto legal, vê-se que o legislador determinou a imposição de
multa isolada, mesmo que se tenha apurado base negativa da CSLL. Portanto, logicamente, a
base de cálculo da estimativa não poderia ser a contribuição apurada no ajuste anual.
A multa deve ser aplicada ao montante que deixou de ser recolhido
tempestivamente, conforme apuração da fiscalização.
Vale lembrar, como dito acima, que não se está aqui a exigir um tributo indevido.
O que ocorre é a imposição de multa em razão do comportamento que configura um ilícito
administrativo. No antecedente da regra matriz de imposição da multa isolada encontra-se o
descumprimento do dever jurídico de recolher a estimativa.
Neste sentido, a multa tem como base de cálculo o montante que deixou de ser
recolhido, como preconiza o texto normativo.
O sentido aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência do CARF, como se
pode observar nos seguintes julgados:
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. ERRO NA
BASE DE CÁLCULO. A multa isolada incide sobre as estimativas não recolhidas
no mês de apuração. Na determinação das estimativas devidas com base em balancetes
de suspensão apontando o resultado acumulado do período em curso, devem ser
deduzidos os valores pagos em meses anteriores, bem como as estimativas que, embora
não pagas, já se sujeitaram a penalidade isolada. Na apuração da estimativa de IRPJ
com base em balancetes de suspensão, a cada mês o cálculo do adicional tem em conta
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.014 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001128/2009-11

o limite de isenção mensal, multiplicado pelo número de meses que integram o
resultado acumulado. (Acórdão CARF no 1101-000.934, de 08/08/2013)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA MENSAL. BASE DE CÁLCULO.
A multa isolada aplicada sobre estimativa mensal não recolhida é calculada sobre
o valor da respectiva estimativa de cada mês. (Acórdão CARF no 1201-001.879, de
19/09/2017) – grifei.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão.
Voto por afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para afastar o lançamento da multa isolada relativa às estimativas de IRPJ,
mantendo-se incólume a imposição de multa isolada relativa às estimativas de CSLL.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital